Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0723579-63.2020.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE NAVARRETE, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PEDRO HENRIQUE NAVARRETE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 26646067, haja vista que o valor indicado foi depositado perante o Juízo da primeira instância, a quem deverá ser endereçado eventual pedido de liberação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator